Tribunal: TCU
Processo: 022.187/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 007.923/2019-8 - Acórdão AC-7740/2022-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 11490/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'b', com fundamento no art. 217, ambos do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o responsável Alcides Eufrasio da Conceicão Negrão a realizar o pagamento da multa a ele aplicada por meio do item 9.4. do Acórdão 7740/2022-TCU-Primeira Câmara , no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixar o vencimento da primeira em quinze dias a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais. 1. Processo TC- Processo 022.187/2023-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Alcides Eufrasio da Conceição Negrão (XXX.796.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. alertar o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1.7.2. informar ao responsável que as Guias de Recolhimento da União (GRU) poderão ser obtidas no Portal TCU ou solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento. Sediv/Seproc, em 17 de agosto de 2023.